Tribunal: TJSP
Processo: 1038781-27.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Fixação da indenização, com relação ao terreno, nos termos do laudo pericial definitivo produzido nos autos, no montante de R$ 679.540,00 para outubro/2014 – Impugnação da expropriante não acompanhada de elementos objetivos seguros para justificar a redução do valor obtido no estudo pericial,

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Fixação da indenização, com relação ao terreno, nos termos do laudo pericial definitivo produzido nos autos, no montante de R$ 679.540,00 para outubro/2014 – Impugnação da expropriante não acompanhada de elementos objetivos seguros para justificar a redução do valor obtido no estudo pericial, elaborado com base em normas técnicas de avaliação e perícia – Perito judicial da confiança do Juízo – Valor da indenização reduzido com relação às benfeitorias, pois houve manifestação do perito com relação à necessidade de redução do valor para R$ 129.289,00 – Honorários advocatícios – Art. 27, §1o, Decreto-lei no 3.365/41 – Honorários advocatícios reduzidos – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038781-27.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, são
apelados TELMA LAGONEGRO LONGANO, GIORGIO LONGANO, IRIA
FANGANIELLO LAGONEGRO e BENEDICTO LAGONEGRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053 -Voto no 16.956
2
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053
Apelante: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Apelados: Telma Lagonegro Longano, Giorgio Longano, Iria
Fanganiello Lagonegro e Benedicto Lagonegro
Comarca: São Paulo
Voto no 16.956
APELAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO
COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ VALOR
DA INDENIZAÇÃO Fixação da indenização, com relação ao
terreno, nos termos do laudo pericial definitivo produzido nos
autos, no montante de R$ 679.540,00 para outubro/2014

Impugnação da expropriante não acompanhada de elementos
objetivos seguros para justificar a redução do valor obtido no
estudo pericial, elaborado com base em normas técnicas de
avaliação e perícia Perito judicial da confiança do Juízo Valor
da indenização reduzido com relação às benfeitorias, pois houve
manifestação do perito com relação à necessidade de redução do
valor para R$ 129.289,00 Honorários advocatícios Art. 27, §1o,
Decreto-lei no 3.365/41 Honorários advocatícios reduzidos
Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia do
Metropolitano de São Paulo Metrô em face da r. sentença de fls. 472/473 e
complementação de fls. 481/482 que, em ação de desapropriação1 movida
contra Telma Lagonegro Longano e outros, julgou procedente o pedido para
declarar incorporado ao patrimônio da autora a área descrita na inicial,
mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 812.217,00 para
outubro/2014, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, a
partir da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre a oferta e a
complementação, mais juros de mora de 6% ao ano, a partir do trânsito em
julgado da decisão, sobre a diferença entre a oferta inicial e seu complemento
corrigidos e a indenização fixada. Por fim, condenou a expropriante ao
pagamento das custas do processo, aí incluídos os salários do perito e do
assistente (2/3 dos honorários do perito) e honorários advocatícios fixados em
1 Valor da causa de R$ 388.099,00 em 16/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053 -Voto no 16.956
3
5% sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização fixada.
Sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de reforma da r.
sentença para que o valor indenizatório do imóvel seja de R$ 462.782,00, ou,
subsidiariamente, R$ 808.829,00, bem como para fixar os honorários
advocatícios em 0,5% sobre a diferença entre a oferta, incluindo o depósito
complementar, e o valor fixado a título de indenização.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação expropriatória de imóveis de 187,24 m2 e
107,89 m2, localizados à Rua Erasmo Braga no 33 e no 37, movida, em
16/09/2014, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô, com
oferta do valor de R$ 388.099,00.
Seguiu-se a realização de laudo prévio, que fixou a avaliação
provisória em R$ 812.127,00 para outubro/2014, sendo R$ 679.540,00
correspondente ao terreno e R$ 132.587,00 correspondente às benfeitorias
(fls. 56/91), e o depósito do valor complementar, em 19/02/2015 (fls.
120/125).
Em 13/05/2015, foi lavrado o auto de imissão provisória na
posse (fl. 151), e, em 07/06/2017, foi apresentado o laudo definitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053 -Voto no 16.956
4
calculando a indenização no valor de R$ 812.127,00 (fls. 267/309).
Após manifestações das partes e esclarecimentos adicionais do
perito, sobreveio a r. sentença, que julgou procedente o pedido para acolher o
laudo pericial e fixar a indenização em R$ 812.127,00 para outubro/2014.
Pois bem.
O expert realizou vistorias no imóvel e pesquisas de mercado
para calcular o valor da indenização devida, bem como utilizou parâmetros
técnicos e imparciais, bastante razoáveis e condizentes com a realidade do
mercado imobiliário quando da sua elaboração, razão pela qual deve ser
considerada como boa a avaliação do imóvel realizada pelo perito de
confiança do Juízo.
Com relação ao valor fixado a título de indenização pelo terreno,
este deve ser mantido.
As críticas ao laudo de avaliação foram bem repelidas pelos
esclarecimentos do perito judicial, pois a impugnação ao valor não veio
acompanhada de elementos objetivos seguros para justificar a modificação do
valor obtido no estudo pericial, elaborado com base em normas técnicas de
avaliação e perícia de engenharia e com base no estudo realizado pela
Comissão de Peritos da CAJUFA.
Ocorre que as alegações da concessionária foram bem afastadas
pelo perito, ao fundamento de que “o valor unitário fixado por este Perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053 -Voto no 16.956
5
Judicial no laudo oficial definitivo é da mesma ordem de grandeza de outros
fixados para a região ora em estudo (ACOLHIDOS EM R. SENTENÇA E
CONFIRMADOS EM V. ACÓRDÃO), comprovando que o valor indicado
pelo assistente técnico do METRÔ resultou abaixo daquele praticado no
mercado imobiliário da região”. Acrescentou que imóveis vizinhos ao
expropriando tiveram o valor unitário de R$ 4.513,29 (Rua Erasmo Braga, no
25) e R$ 4.396,15 (Rua Erasmo Braga, no 55/59), ou seja, da mesma ordem
de grandeza do valor unitário adotado no presente caso (R$ 4.297,00/m2) (fls.
420/430).
Ademais, embora a apelante alegue que os elementos
comparativos utilizados estão situados a longa distância do imóvel
desapropriado, tal alegação não deve prevalecer, pois, conforme se verifica,
estão situados entre 450 m e 1,6 km do imóvel objeto da desapropriação.
Logo, verifica-se que foram adotados métodos compatíveis com
o grau normal de avaliação, exigido pelas normas técnicas pertinentes,
valendo frisar que o expert do juízo foi conclusivo ao justificar a forma de
avaliação e os valores obtidos para a área expropriada, apresentando cálculos
pormenorizados.
Não se verifica, ademais, qualquer incorreção nos métodos e
cálculos contidos no laudo oficial, os quais se coadunam com as normas
pertinentes e vêm sendo utilizados e aceitos em casos semelhantes, uma vez
que apresentam valores adequados a uma indenização justa.
Portanto, a indenização foi fixada com base em laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053 -Voto no 16.956
6
bem elaborado e fundamentado, com vistoria do local e da região. Os critérios
utilizados para a avaliação foram devidamente relacionados e o seu cálculo
tecnicamente demonstrado.
Ademais, o laudo oficial foi elaborado por perito de confiança do
juízo, não podendo ser acusado de portador de vício, pois as fontes nele
utilizadas para a determinação do valor apurado seguiram métodos aceitos
pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentido já decidiu esta Corte que “Na
fixação da indenização, em desapropriação, a avaliação expressa no laudo
do perito é significativo elemento de convicção e, ante seu fundamento e
equilíbrio, pautado em dados objetivos, há de prevalecer em relação à crítica
dos assistentes, despidas de objetividade suficiente ao ataque.” (Apelação
Cível n.o 0036806-88.2010.8.26.0000, São Paulo, 1.a Câmara de Direito
Público, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. em 04/10/11).
Dessa forma, com relação ao valor do terreno, a expropriante não
conseguiu abalar o bem fundamentado laudo do perito judicial, não trazendo
em suas críticas nenhum elemento substancial que pudesse contaminar o
referido laudo, nem demonstrar eventual inconsistência do valor apresentado.
No entanto, merece reparo a sentença com relação ao valor
fixado para as benfeitorias.
O laudo divergente apresentado pela autora apontou que as
benfeitorias deveriam ser avaliadas em R$ 129.289,00, pois “o ilustre perito
judicial calculou um Fator de Obsolescência e Depreciação, tal qual se
estivesse fazendo para a edificação, esquecendo-se que as coberturas tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053 -Voto no 16.956
7
vida útil de 20 anos, conforme demonstrado pela tabela abaixo, extraída do
Normativo Edificações Valores de Venda (...)” (fls. 313/328)
E, de fato, o perito judicial, em esclarecimentos prestados às fls.
420/430, reconheceu a necessidade de retificação do valor fixado a título de
benfeitorias, que inicialmente havia sido fixado em R$ 132.587,00, para R$
129.289,00.
Assim, a r. sentença merece reforma para reduzir o valor fixado a
título de indenização das benfeitorias para R$ 129.289,00.
Com isso, fixa-se a indenização em R$ 808.829,00, sendo R$
679.540,00 para o terreno e R$ 129.289,00 para as benfeitorias.
Além do mais, embora os juros moratórios tenham sido fixados
da forma correta, com relação aos juros compensatórios, deverá ser
aplicado o índice a ser fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.328.993/CE.
No que se refere aos honorários advocatícios, tem-se que, em
ação expropriatória, deve ser disciplinado pelo artigo 27, §1o, do Decreto-lei
no 3.365/41, que determina o pagamento de verba honorária entre 0,5% e 5%
sobre o valor da diferença entre o valor da indenização e o da oferta inicial.
No caso dos autos, o valor do depósito inicial foi de R$
388.099,00 e o valor final da indenização foi de R$ 808.829,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038781-27.2014.8.26.0053 -Voto no 16.956
8
Além do mais, embora o MM. Juízo a quo tenha fixado os
honorários advocatícios em 5%, registro que não há nos autos nenhuma
matéria que possa ser incluída como de “alta complexidade”, razão pela qual
reduzo os honorários advocatícios para 3% sobre o valor da diferença
supracitada, em razão do período em que tramita este feito e da complexidade
das discussões apresentadas pelos advogados das partes, valor este que
remunera condignamente o trabalho realizado nos autos pelo patrono dos
expropriados.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor
fixado a título de indenização das benfeitorias para R$ 129.289,00, mantendo-
se o valor fixado para o terreno (R$ 679.540,00), bem como para reduzir os
honorários advocatícios para 3% sobre o valor da diferença entre o valor da
indenização e o da oferta inicial, com a observação de que, com relação aos
juros compensatórios, deverá ser aplicado o índice a ser fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial
no 1.328.993/CE.
MAURICIO FIORITO
Relator